Tribunal: STF
Processo: HC 246844
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luis Carlos Rodrigues Filho contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar (edoc. 5).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal reduziu a pena para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 dias-multa. 



    Neste writ, a defesa sustenta nulidade de todas as provas produzidas, haja vista a ausência de informação ao direito ao silêncio, quando da prisão em flagrante, bem como nulidade do mandado de busca e apreensão em virtude de fundamentação genérica. 



    Defende a desconsideração, na dosimetria, do aumento da pena pelos maus antecedentes por condenação pretérita e, consequentemente, aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Aduz ser cabível a fixação do regime aberto, bem como a concessão da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer as nulidades apontadas, bem como o redimensionamento da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente